Tribunal: TJSP
Processo: 1007168-66.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Rescisão contratual e restituição de valor pago – Compromisso de compra e venda de imóvel - Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (Código de Processo Civil, artigos 355 e 370, parágrafo único) – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Comprovação do pagamento de restituição de valor pago - Prova testemunhal

Ementa:
Rescisão contratual e restituição de valor pago – Compromisso de compra e venda de imóvel - Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (Código de Processo Civil, artigos 355 e 370, parágrafo único) – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Comprovação do pagamento de restituição de valor pago - Prova testemunhal – Impertinência – Preliminar afastada.
Ausência de demonstração do pagamento mediante quitação regular – Instrumento de distrato que contém promessa de pagamento – Inobservância do artigo 320 do Código Civil – Relativização da quitação dada, diante das circunstâncias (peculiaridade) do caso – Quitação que não desonera o devedor da obrigação de comprovar o pagamento afirmado - Ônus da ré apelante (artigo 373, II do CPC) não atendido - Ausência de prova do efetivo pagamento – Não incidência do artigo 320, parágrafo único, do Código Civil - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000463247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007168-66.2018.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
CONSTRUTORA ADMINISTRADORA MG LTDA, é apelado PAULO CESAR DE
MORAES.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o advogado Jayme Fernando Gonçalves.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 22 de junho de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007168-66.2018.8.26.0176 - Embu das Artes - VOTO No 37878 2/6
Apelação no 1007168-66.2018.8.26.0176
Apelante
Construtora Administradora Mg Ltda.
Apelado
Paulo Cesar de Moraes
Comarca
Embu das Artes 3a Vara Cível
Voto no 37878
Rescisão contratual e restituição de valor pago Compromisso de
compra e venda de imóvel - Cerceamento de defesa Não
reconhecimento Princípio da persuasão racional (Código de
Processo Civil, artigos 355 e 370, parágrafo único) Natureza das
alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do
processo Comprovação do pagamento de restituição de valor
pago - Prova testemunhal Impertinência Preliminar afastada.
Ausência de demonstração do pagamento mediante quitação
regular
Instrumento de distrato que contém promessa de
pagamento Inobservância do artigo 320 do Código Civil
Relativização da quitação dada, diante das circunstâncias
(peculiaridade) do caso Quitação que não desonera o devedor da
obrigação de comprovar o pagamento afirmado - Ônus da ré
apelante (artigo 373, II do CPC) não atendido - Ausência de prova
do efetivo pagamento Não incidência do artigo 320, parágrafo
único, do Código Civil - Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 -
Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 106/108 julgou procedente em parte a
ação de rescisão contratual e restituição de quantia paga, para declarar a resolução do
Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda (fls. 7/20), e condenar a ré a
devolver ao autor o valor de R$17.951,36 (dezessete mil, novecentos e cinquenta e um
reais e trinta e seis centavos), corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça de São Paulo, a contar da prolação da sentença, e com juros de mora de 1% ao
mês desde a citação. Por força da sucumbência mínima do autor, a ré ao pagamento das
custas e despesas processuais, corrigidas do desembolso, e honorários advocatícios da
parte contrária, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Foram opostos embargos de declaração às fls. 110/111, que
foram rejeitados às fls. 112.
Apela a ré buscando a reversão do julgado requerendo,
preliminarmente, a nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa, dado o indeferimento
de produção de prova documental e testemunhal. No mérito, argumenta que a prova
documental é taxativa no sentido de que na rescisão houve a devolução da quantia paga,
dando as partes quitação, sem qualquer vício jurídico, buscando o autor apelado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007168-66.2018.8.26.0176 - Embu das Artes - VOTO No 37878 3/6
enriquecimento sem causa, e agindo com litigância de má-fé, sendo a cobrança, portanto,
descabida (fls. 114/122).
Processado e respondido o recurso (fls. 128/130), vieram os
autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
De início, não se reconhece o cerceamento de defesa. O
julgamento antecipado era de rigor, consoante dispõe o art. 355, I, do CPC.
Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o
julgamento antecipado; nem por ser a matéria exclusivamente de direito, ou mesmo de fato
e de direito, e até a revelia. É a partir da análise da causa que o Juiz verifica o cabimento.
Se devidamente instruída e dando-lhe condições para amoldar a situação do art. 355 do
CPC ou do art. 920, II do CPC, é uma inutilidade deixá-lo para o final de dilação
probatória inútil e despicienda (RT 624/95).
Nos termos do art. 370 do CPC: “Art. 370. Caberá ao juiz, de
ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do
mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis
ou meramente protelatórias.”.
Já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
Magistrado (RE 101.171-8-SP).
Em suma, é incumbência do juiz da causa analisar o
cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção, consoante princípio da
persuasão racional (CPC, arts. 355 e 920, inciso II), devendo, se for o caso, possibilitar aos
litigantes a produção das provas requeridas, quando o exija a natureza das alegações postas
em confronto pelos envolvidos, sob pena de cerceamento de defesa. Deverá, ainda, em
obediência ao disposto no art. 370, parágrafo único do CPC indeferir a produção de
quaisquer outras provas inúteis ou meramente protelatórias.
No caso em apreço, é possível verificar que o feito já se
encontrava suficientemente instruído, de modo que o feito estava maduro para julgamento.
Daí porque a produção de qualquer outra prova se revela desnecessária para o julgamento
da lide, não implicando sua supressão no cerceamento de defesa alegado pela apelante.
Não bastasse isso, no caso, a apelante entende ser necessária
a realização de prova oral para demonstrar o cumprimento de sua obrigação consistente no
pagamento da restituição de quantia paga, quando é certo que, nos termos do art. 319 do
Código Civil, "o devedor que paga tem direito à quitação regular, e pode reter o
pagamento enquanto não lhe seja dada", de sorte que impertinente a dilação probatória
pretendida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007168-66.2018.8.26.0176 - Embu das Artes - VOTO No 37878 4/6
Isto em razão do fato de que a prova documental existente
nos autos seria o único meio para verificar a pertinência das alegações articuladas pela ré
apelante.
Portanto, se a realização da prova requerida pela apelante em
nada contribuiria para o deslinde da causa, tampouco para a formação do livre
convencimento do juiz sentenciante, não há que se falar em necessidade de maior dilação
probatória, nem do reconhecimento de cerceamento de defesa.
No mais, sem razão o apelo.
É incontroverso que as partes, de comum acordo, rescindiram
o instrumento particular de compromisso de compra e venda (fls. 46). Divergem, contudo,
no que concerne à efetiva restituição da quantia de R$ 17.951,36, referente a valores pagos
(cláusula 2a).
Enquanto a ré sustenta ter realizado o pagamento do valor
expresso no distrato, o autor refuta o pagamento. Ocorre que, suscitada a falta de
pagamento do valor, a legislação civil determina que o pagamento só se prova com a
quitação ou com a posse do título em poder do devedor. O ônus da prova do pagamento
incumbe ao devedor ou a seu representante, por se tratar de um dos fatos extintivo da
obrigação (art. 373, II do CPC), e como afirma Washington de Barros Monteiro "quem
paga deve munir-se da necessária quitação passada pelo credor. Se o fizer em confiança,
não poderá mais tarde invocar essa circunstância, ao ser cobrado de novo. Não se acolhe
essa alegação em juízo, porque pagamentos se comprovam apenas através de quitações
regulares" (Curso de Direito Civil, Washington de Barras Monteiro, Saraiva, 1984, vol.
IV, p. 225). Também, as considerações de Silvio Rodrigues: “A prova do pagamento é a
quitação. Consiste em um escrito no qual o credor, reconhecendo ter recebido o que lhe
era devido, libera o devedor, até o montante do que lhe foi pago”.
No caso concreto, certo é que a cláusula 2a do distrato (fls.
46), consistente na “quitação da restituição”, não é hábil a fazer prova do pagamento, vez
que, como peculiaridade, contém promessa de pagamento, até a data do distrato, não
fazendo referência ao efetivo pagamento em si, não tendo sido observado, portanto, o que
dispõe o artigo 320 do Código Civil, in verbis: “Art. 320. A quitação, que sempre poderá
ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o
nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a
assinatura do credor, ou do seu representante.”
Nesse sentido e nos termos da r. sentença de Primeiro Grau
que rejeitou as alegações da ré apelante, como fundamento do decidido consta que:
“Pautando pelo documento de fl. 46, repetido a fl. 70, que os contratantes já formalizaram
o distrato, ocasião em que a requerida se comprometeu a devolver ao autor a quantia de
R$17.951,36, o que seria pago até aquela data (Cláusula 2.a). Embora a supradita
cláusula contratual disponha que o autor dá quitação, a cláusula diz que a quantia seria
“paga até a presente data”, não fazendo referência que a quantia foi efetivamente paga.
Assim, cabia à ré a comprovação do pagamento, v.g., com apresentação cópia de cheque,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007168-66.2018.8.26.0176 - Embu das Artes - VOTO No 37878 5/6
recibo de depósito ou transferência bancária, e não por testemunhas, posto que a prova
do pagamento é o recibo. Nesse sentido: “APELAÇÃO. Embargos à execução.
Improcedência. Duplicatas. Impossibilidade de comprovação de pagamento parcial por
meio de prova testemunhal. Rejeição dos embargos à execução mantida. Recurso não
provido.”
(TJSP,
21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
Cível
no
1009343-86.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, Rel. Décio Rodrigues, j.
25/11/2019, DJe 26/11/2019). Some-se a isso o fato de que a requerida sequer aduziu a
forma que se deu o pagamento. Desta feita, procede o pedido no tocante ao dever de
restituição da quantia paga”.
Assim, a circunstância de haver menção de pagamento até a
data do distrato, isoladamente, não é capaz para servir como prova de pagamento. Cumpre
ressaltar, em acréscimo, que não é o caso de se aplicar o disposto no parágrafo único do
art. 320 do Código Civil, pois não se pode aferir do conjunto probatório que subsistiram
circunstâncias a indicar que a dívida foi paga. Para que as alegações da apelante fossem
acolhidas, seria necessário que resultasse das circunstâncias suscitadas, como referido, a
inequívoca conclusão quanto à ocorrência do pagamento. E nesse sentido, o argumento de
que, por ocasião da rescisão contratual, quitou o débito remanescente, nos termos da
cláusula 2a do referido contrato não lhe socorre, pois tal afirmação não restou corroborada
por qualquer documento produzido na fase instrutória que demonstrasse que a restituição
tivesse sido feita.
Quanto mais não fosse, a ré sustenta a impossibilidade de ser
cobrada pelo valor reclamado pela parte contrária, exatamente porque teria quitado ao
tempo do distrato. É certo que, se pagou aquilo que declara no distrato assinado pelas
partes, deveria indicar, e conforme o ônus que lhe cabia, por qual meio fez esse
pagamento. E nesse sentido nada diz quanto a isso na resposta oferecida, não esclarecendo
como pagou.
Portanto, não havendo comprovação do pagamento da
restituição por prova eficaz e incontroversa, a alegação de dívida já paga não pode ser
aceita, pois aquele que paga deve exigir quitação regular com perfeita discriminação da
prestação quitada (art. 320 do CC), para que mais tarde não venha a ser contestada a sua
existência e tenha de pagar novamente, o que, como visto, não ocorreu. Por decorrência
lógica, não caracterizada a atuação do autor como litigância de má-fé, não se justificando
assim qualquer incidência das penalidades previstas para a conduta como requerido pela
apelante.
Desse modo, verifica-se que o recorrente não trouxe
argumentos capazes de infirmar os fundamentos do decisum apelado, sendo certo que a
realização da prova requerida pela apelante em nada contribuiria para o deslinde da causa,
tampouco para a formação do livre convencimento do juiz sentenciante, não havendo que
se falar em necessidade de maior dilação probatória, nem do reconhecimento de
cerceamento de defesa.
Desse modo, fica mantida a r. sentença de Primeiro Grau,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui adotados como razão de decidir
(RITJ/SP artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007168-66.2018.8.26.0176 - Embu das Artes - VOTO No 37878 6/6
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator